Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014918-14.2020.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.
Impetrante: Bento José de Alencar
Paciente: André Nascimento Pena
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de André Nascimento Pena, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante afirma que o paciente possui diabetes e tuberculose, motivo pelo qual salienta que a sua prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária e principalmente, o beneficiário, que faz parte do grupo de risco, sendo notoriamente vulnerável, devendo ser considerada a Resolução n. 62 do CNJ.
Ainda, aduz que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o art. 315, § 2o, do CPP.
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Cumpre assinalar que o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização episódica da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
No caso, nota-se que o paciente foi preso em flagrante em 20.06.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Segundo consta, o indiciado foi abordado na companhia de Joilton Santos da Silva, portando 03 (três) pinos de cocaína e R$27,00 (vinte e sete reais) em dinheiro.
Após pedido de revogação da prisão preventiva, o Ministério Público opinou favoravelmente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo pelo paciente possuir tuberculose e pertencer ao grupo de risco do novo coronavírus. Entretanto, o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“De qualquer sorte, é cediço que a traficância de entorpecentes, por sua própria natureza, repercute negativamente no meio social, gerando, por conseguinte, imensa intranquilidade aos envolvidos, diretos ou indiretos. Reputo, então, que a conduta criminosa imputada aos indiciados é extremamente grave, com claros reflexos na comunidade, que vê-se refém da perniciosa ação das drogas, que vitimam, no mais das vezes, nossos adolescentes e jovens.
Portanto, é forçoso reconhecer que a prisão dos indiciados se revela indispensável à garantia da ordem pública, já por demais abalada pela sucessão de atos dessa natureza, situação que tem gerado desassossego no meio social.
Importante ressaltar ainda, que o Poder Judiciário, em suas decisões, precisa ter sensibilidade para compreender que, efetivamente, a sociedade cada vez mais está sendo agredida das mais diversas maneiras e, em assim sendo, não pode privilegiar o interesse individual sobre o interesse maior, ou seja, o da coletividade. É preciso, pois, diminuir a sensação de impunidade e reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça” (sic, id. 50509513, p. 48).
Na hipótese, registre-se que o paciente possui tuberculose, conforme os laudos e receitas juntados (id. 50509513, p. 17/29), integrando o grupo de risco da COVID-19. Assim, para além de fazer-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado, que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema, o que não foi realizado no caso concreto, ainda é necessário que o magistrado de origem se desincumba de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão impugnada, verifica-se a imprestabilidade da fundamentação lançada à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que, para além deste ser primário e possuir tuberculose, a pequena quantidade de droga encontrada com o paciente demonstra somente a gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada, o que não é suficiente para justificar a prisão.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos pandêmicos (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao beneficiário é medida que se impõe.
Por seu turno, ao menos nesta análise sumária, a hipótese que melhor se adequa ao caso em tela é a de imposição das medidas cautelares diversas ao paciente, especialmente: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020) – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); e (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.
Ante o exposto, defiro liminarmente a ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente André Nascimento Pena pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que dê cumprimento à presente decisão, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada